Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752844-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Luzia Barbosa Fernandes Braúna Agravados: Fábio Scandian HK Comercio de Madeira Ltda JPS Soluções Comerciais Ltda JJF Comercio de Madeiras Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Luzia Barbosa Fernandes Braúna contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0736166-83.2021.8.07.0001, assim redigida: “Diante da regra de impenhorabilidade que protege vencimentos, salários e proventos, é inviável a penhora de recursos têm origem exclusiva nos rendimentos do cônjuge que não integra a execução. A lei estabelece, de forma expressa, que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge não se comunicam, nem mesmo sob o regime de comunhão universal de bens (artigos 1.659, VI, e 1.668, V, do Código Civil). Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. PENHORA DE BENS DE CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente fundamentado, bem como sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte. 2. É incabível a penhora de ativos de terceiro, que não tenha integrado o processo de conhecimento, apenas em virtude de ser casado com o executado em regime de comunhão parcial de bens. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. ( REsp 2.185.447/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27/3/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO POR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MEDIDA IMPERATIVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. o art. 833, inc. iv do cpc elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu anterior posicionamento e assentou que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. 3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar em conta conjunta valores de proventos exclusivos do cônjuge que não é parte na execução, mesmo quando parte do crédito exequendo seja para pagamento de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios). 4. Não se aplica ao caso, a solidariedade entre os titulares da conta conjunta, pois por expressa vedação legal os proventos do trabalho pessoal de cada um dos cônjuges, não se comunicam entre eles, nem mesmo no regime de comunhão universal de bens (art. 1.659, VI, e art. 1.668, V, do Código Civil). 5. A concessão de exceção à regra da impenhorabilidade de salário do devedor, fora da previsão legal, para o pagamento de verba alimentar ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, exige considerar-se as consequências desta medida tomada, conforme prevê o art. 20 da LINDB. Isso porque a concessão generalizada de exceção à expressa previsão legal acabará por tornar letra morta a previsão legal, provocando consequências na esfera negocial e econômica. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar revogada. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1420021, 0732621-08.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJe: 17/05/2022.) Assim, INDEFIRO o requerimento. Ausentes novos requerimentos, retornem os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78932993), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora do montante mensal da remuneração recebida pelo cônjuge do devedor, nos autos do cumprimento de sentença instaurado na origem, diante da viabilidade de mitigação da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Afirma que todas as tentativas de constrição patrimonial foram infrutíferas e que, por força do regime de comunhão parcial, seria possível atingir percentual da remuneração recebida pelo cônjuge, nos termos da regra prevista no art. 790, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais auferidos pela consorte do devedor, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78939181). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela consorte do devedor como meio de satisfação de crédito. A regra prevista no art. 790, inc. IV do CPC prevê que “são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Nos termos da norma estabelecida no art. 1664 do Código Civil “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. Nesse contexto, para que os bens da consorte do devedor, terceira não integrante da relação jurídica processual, possam ser objeto de expropriação na fase de cumprimento de sentença, é necessário que fique demonstrado de que modo as obrigações contraídas favoreceram a família. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO DEVEDOR NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens (via SISBAJUD, RENAJUD e SREI) em nome da esposa do executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, para fins de eventual penhora da meação, nos autos do cumprimento de sentença de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. As agravantes sustentam a presunção de comunicabilidade patrimonial e apontam indícios de ocultação de bens pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a pesquisa e eventual penhora de bens em nome da esposa do executado, ora agravado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens desde 21/12/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 790, IV, do CPC admite a execução de bens do cônjuge quando seus bens próprios ou sua meação respondem pela dívida, mas a aplicação dessa norma exige prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 4. O regime de comunhão parcial de bens, por si só, não autoriza a pesquisa de bens ou a penhora sobre patrimônio do cônjuge do devedor não incluído no polo passivo da execução. 5. A adoção de medidas restritivas contra terceiro exige sua inclusão formal no processo e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 6. A presunção de ocultação patrimonial alegada pelas agravantes não se sustenta sem indícios concretos e robustos de fraude ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera ausência de bens em nome do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. No regime de comunhão parcial de bens, a responsabilidade patrimonial do cônjuge do devedor por obrigações contraídas exclusivamente pelo outro cônjuge depende da comprovação de que a dívida beneficiou a entidade familiar. 2. A adoção de medidas constritivas sobre bens do cônjuge não integrante da execução exige sua inclusão no polo passivo e o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 3. A presunção de comunicabilidade patrimonial não autoriza, por si só, a quebra do sigilo patrimonial ou a constrição de bens do cônjuge, sem demonstração concreta de fraude ou confusão patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, IV; CC, art. 1.658. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.104.644/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, REsp 1.869.720/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021 (Info 694); TJDFT, Acórdão 1956727, AI 0743185-41.2024.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 28.01.2025. (Acórdão 2043390, 0708826-31.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO CREDOR CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO TERIA SIDO REVERTIDA EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. A controvérsia recursal reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de pesquisa de bens, pelos sistemas do TJDFT (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF), em nome do cônjuge da parte devedora, sob o fundamento de que teriam contraído casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide seria restrita à demonstração de que as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). Do contrário, restando comprovado que as dívidas teriam sido contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, os bens comuns não estariam obrigados à satisfação do débito (Código Civil, art. 1.666). III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido revertida em benefício da família da parte executada. IV. No mais, somente a recorrida teria sido condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes do não provimento de recurso de apelação anteriormente interposto. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836946, 07403736020238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO DOS BENS DO CÔNJUGE. COMUNICAÇÃO PATRIMONIAL NÃO VERIFICADA. PESQUISA DE BENS. NÃO CABIMENTO. INVASÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. 1. Por expressa previsão legal (art. 1.664 do Código Civil), os bens do cônjuge estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar, circunstância absolutamente inexistente na hipótese de dívida decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia. Em outras palavras, a dívida executada não corresponde a situação que justifique a comunicação patrimonial. 2. "A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o executado seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide" (Acórdão 1626605, 07113908520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1829278, 07012078420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o crédito pretendido consiste no pagamento de indenização dos danos materiais e morais, acrescido de honorários de advogado e da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, alusivos ao cumprimento de sentença nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Além disso, não foram trazidos aos autos elementos de prova que corroborem o proveito familiar supostamente obtido. Assim, não é possível, na presente demanda, atingir a esfera jurídica de terceiro, que não figura como parte na relação processual, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Diante desse contexto não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator